Tribunal: TJMT
Processo: 1002660-16.2020.8.11.0050
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002660-16.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARILDO MARQUES - CPF: 026.191.149-00 (APELADO), ROGERIO DA SILVA - CPF: 899.267.731-68 (APELADO), MAXSUELLE BOTELHO DOS REIS - CPF: 030.912.921-42 (APELANTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), ROGERIO DA SILVA - CPF: 899.267.731-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ARILDO MARQUES - CPF: 026.191.149-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Processo penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Invasão de domicílio. Busca sem mandado judicial. Legalidade. Situação de flagrante. Acordo de não persecução penal. Possibilidade. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa. A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar sem autorização judicial e, subsidiariamente, a propositura de acordo de não persecução penal.

II.
Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a entrada policial no domicílio da recorrente sem mandado judicial configura nulidade das provas obtidas; e (
ii
) analisar a possibilidade de celebração do acordo de não persecução penal.

III.
Razões de decidir

3. O ingresso dos policiais na residência da recorrente sem mandado judicial foi legítimo, pois decorreu de situação de flagrância, caracterizada pela natureza permanente do crime de tráfico de drogas e por fundadas razões que indicavam a prática delitiva, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

4. A jurisprudência exige a demonstração de justa causa para o ingresso sem mandado judicial, o que restou comprovado nos autos por meio de monitoramento prévio, denúncia anônima e tentativa de fuga da recorrente ao avistar os agentes públicos.

5.
Considerando a natureza híbrida do Pacote Anticrime e diante do princípio
tempus
regit

actum
, em conformação com a retroatividade da lei penal mais benéfica, deve-se oportunizar ao apelante a possibilidade do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, mantidos os atos processuais realizados e prejudicada a análise das demais teses recursais.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“
(i) O ingresso policial sem mandado judicial é legítimo em situações de flagrante delito, desde que fundado em justa causa. (
ii
) O acordo de não persecução penal pode ser aplicado retroativamente quando requerido antes do trânsito em julgado da condenação, desde que preenchidos os requisitos legais.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP,
arts
. 28-A, 302 e 303; Lei n. 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 603.616/RO, Tema 280; STF, HC n. 185.913/DF; STJ, REsp n. 1890343/SC, Tema 1098; STJ,
AREsp
n. 2.626.992/SC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Maxsuelle
Botelho dos Reis

contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
2ª Vara
da Comarca de
Campo Novo
do
Parecis
/MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
1002660-16.2020.8.11.0050
, condenando-
a
pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
,

da Lei n.
11.343/06),
à pena de
1

(
um
)
ano
e 8 (oito) meses
de reclusão, em regime inicial
aberto
, e
166
(quatrocentos e oitenta e sete)

dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

O apelante, nas razões recursais que vistas no ID
245457819
, almeja
:

(i)
preliminarmente,
o reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar sem autorização judicial com sua absolvição por não haver prova da existência do fato
;

(
ii
)
subsidiariamente,
a propositura de
a
cordo de
n
ão
p
ersecução
p
enal nos termos do art.

28-A do Código de Processo Penal
. E,
por fim,

p
requestiona

toda a matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
245457822
, o Ministério Público colima o
parcial provimento do
recurso
para que seja ofertado o acordo de não
persecução
penal
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 253211666,
se manifesta
pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade d
as provas colhidas
, em razão de a prova ter sido obtida por meio ilícito mediante violação do domicílio d
a
apelante

Como dito no relatório,
a
apelante sustenta a nulidade d
as provas colhidas no processo
, com base na tese de que a prova colhida por meio da busca realizada em seu domicílio é nula, porque os policiais militares a teriam realizado sem o devido mandado judicial.

No entanto, não assiste razão
à
apelante.

Isso porque, a entrada dos policiais militares, no local em que residia
a
apelante, era justificada pela situação de flagrância verificada. Sabe-se que, quando verificado o estado de flagrância delitiva (
arts
. 302 e 303 do Código de Processo Penal), perfeitamente legítimo o ingresso das autoridades policiais em domicílio alheio, ainda que inexista mandado de busca e apreensão permitindo-o, a teor do que dispõe o art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Acerca da matéria, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem passado por mudanças quanto à interpretação das exceções constitucionais relacionadas à garantia de inviolabilidade de domicílio nas hipóteses de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, nas modalidades guardar, ter em depósito, preparar e produzir.

Como é sabido, a prática de crime permanente, cujo estado de flagrante se protrai no tempo, legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva. Daí por que a interpretação da garantia constitucional prevista no art.5º,XI, da Constituição Federal deve compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial –, ou, posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei.

A jurisprudência tem se aperfeiçoado no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem de maneira clara, a presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito fundamental aqui debatido. Em linhas gerais, o atual entendimento das Cortes Superiores não mais tem tolerado a simples menção à natureza permanente do crime.

A propósito, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça avançou no sentido de exigir mais elementos que assegurem a preservação da intimidade e da vida privada das pessoas, sobretudo aquelas em situação de maior vulnerabilidade social. Logo, a mera constatação de situação de flagrância, constatada após o ingresso forçado nas residências, não pode ser considerada suficiente para justificar a mitigação da garantia constitucional. Na mesma oportunidade, aquela Corte Superior destacou que o consentimento do morador, de

fato, deve ser isento de qualquer espécie de coação ou constrangimento, cabendo o ônus de comprovar que o consentimento foi dado de maneira livre e voluntária aos integrantes das forças de segurança.

Dessa forma, ainda que se trate de crime permanente, é necessária a existência de fundamentos razoáveis de sua ocorrência para justificar o ingresso na residência do agente sem autorização judicial.

No caso destes autos,
a testemunha
A
rildo
Marques
, policial militar
,
ao ser ouvido
em sede policial
declarou
que
realizava coleta de dados em uma república
onde supostamente se encontrava uma pessoa chamada
Maxsuelle
, quando, ap
ós a entrada de um dos integrantes da equipe no quintal da república, foi possível observar a apelante correndo para o fundo do quintal, o que levou
a equipe a realizar a abordagem, conforme se infere do seu depoimento:

QUE HOJE, JUNTAMENTE COM OS POLICIAIS MILITARES ROGÉRIO DA SILVA, JAMYS DA SILVA, MAYKO APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA e EDINEI RODRIGUES CHAVES, INTEGRAM A EQUIPE DE INTELIGÊNCIA REALIZANDO COLETA DE DADOS NO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, OCASIÃO EM QUE O SUB TEN PM R. SILVA SOLICITOU APOIO DESTA EQUIPE PARA REALIZAR APROXIMAÇÃO DE UM LOCAL ONDE HAVIA DENÚNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS, REALIZADO POR UMA PESSOA POR NOME DE MAXSUELLE. DURANTE VIGILÂNCIA FOI POSSÍVEL AVISTAR ENTRADA E SAÍDA DE PESSOAS, COM CARACTERÍSTICAS DE USUÁRIOS DE DROGAS. O LOCAL TRATAVA-SE DE UM COMPLEXO DE RESIDÊNCIAS, CONHECIDO COMO REPÚBLICA. DIANTE DOS FATOS, UM INTEGRANTE DA EQUIPE ENTROU NO QUINTAL DA REPÚBLICA PARA COLETAR MAIS DADOS COM ALGUNS MORADORES,
MOMENTO EM QUE A ACUSADA MAXSUELLE CORREU PARA O FUNDO DO QUINTAL, SENDO ESTA ABORDADA E ENCONTRADO DENTRO DE UMA FRALDA UM PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA PARECIDA COM PASTA BASE DE COCAÍNA. NA SEQUÊNCIA, FOI REALIZADA REVISTA NA RESIDÊNCIA, ONDE FOI ENCONTRADO NO QUARTO DA ACUSADA, SOBRE A CÔMODA, DUAS PORÇÕES ANÁLOGAS A COCAÍNA, E DENTRO DA GELADEIRA FOI ENCONTRADA UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA PARECIDA COM MACONHA.
DIANTE DOS FATOS, FOI DADO VOZ DE PRISÃO PARA A ACUSADA, A QUAL FOI ENCAMINHADA SEM LESÕES E SEM ALGEMAS ATÉ A DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL, JUNTAMENTE COM O MATERIAL ENCONTRADO EM SUA RESIDÊNCIA, BEM COMO UMA
QUANTIA EM DINHEIRO
QUE ESTAVA SOB O COLCHÃO ONDE A VÍTIMA DORMIA.
(depoimento extrajudicial de Arildo Marques ID
245457665 p. 5-6
)

Destacamos

Ao ser ouvido s
ob o crivo do contraditório
,
o agente público confirmou sua
versão, relatando

que a
equipe de inteligência da
P
olícia
M
ilitar
recebeu uma denúncia de que uma república
estava sendo palco do crime de tráfico de drogas, sendo praticado por uma mulher
chamada
Maxsuelle
, que usava os pertences d
e uma
criança
[seu filho]
para esconder os entorpecentes que seriam vendidos.

Afirmou, ademais, que a
pós contato com a
p
olícia
militar
de Campo Novo
do
Parecis, para obtenção do endereço correto,
a equipe
pass
ou
a monitorar a república, identificando posteriormente movimento
anormal para o local
, acionando a polícia
militar
da comarca para realizar a abordagem
que ocasionou na apreensão d
e porções de droga
.

Logo, não se tratou de mera intuição dos integrantes da polícia militar, mas de evidente justa causa consistente em fundadas razões de que na aludida residência estava sendo praticada uma conduta ilícita, inexistindo, portanto, qualquer nulidade nas provas produzidas quando da busca domiciliar, até porque esta diligência foi precedida de denúncia anônima que informava a realização do comércio malsão
, sem contar
a fuga de
Maxsuelle
ao avistar os
agentes públicos
, situações essas que levaram a crer que no interior da residência ocorria
,
de fato
,
o tráfico de drogas.

Aliás, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílios sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), “
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
”, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, posicionamento esse aplicado pelo Pretório Excelso desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que a “inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto”, tal como se infere do aresto assim ementado:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APONTADO DESRESPEITO AO DIREITO AO SILÊNCIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ENUNCIADO N. 282 DA SÚMULA DO SUPREMO. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARGUIDA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. 1. É inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. 2. A alegação tardia, em embargos de declaração, de ofensa ao Texto Constitucional não supre o prequestionamento da matéria, atraindo o óbice do enunciado n. 282 da Súmula do Supremo. 3. A análise da individualização da pena passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional seria indireta ou reflexa.
4. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões
(Tema n. 280/RG
).
5. Uma vez configurada justa causa para a busca domiciliar, revelada a partir do contexto fático delineado no acórdão do Colegiado de origem, surge evidente a conformidade com o entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral
. 6. Agravo interno desprovido.

(ARE 1494906 ED-
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
25-10-
2024 PUBLIC
28-10-2024).

Destacamos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, segue o mesmo entendimento da Suprema Corte, consoante se depreende dos julgados abaixo resumidos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. NULIDADE DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE EM CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial manejado pelo ora agravante, condenado pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006,) e resistência (art. 329, caput, do CP), em concurso material, à pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto e 2 meses de detenção em regime aberto, além de multa. A defesa sustenta nulidade das provas com base na alegada violação de domicílio, por ingresso de policiais na residência do acusado sem mandado judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação de domicílio em razão do ingresso policial sem mandado judicial, com consequente nulidade das provas obtidas; e (
ii
) verificar se a atuação policial se justifica pela natureza permanente do crime de tráfico de drogas, caracterizando flagrante delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de tráfico de drogas tem natureza permanente, o que prolonga o estado de flagrância no tempo, permitindo a entrada dos policiais na residência do recorrente sem necessidade de mandado judicial, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988, e conforme entendimento consolidado nesta Corte.

4. A fuga do acusado para dentro do imóvel ao avistar a viatura policial e a subsequente apreensão de substâncias entorpecentes (cocaína e maconha), bem como materiais utilizados para a prática de
narcotraficância
, após reiteradas denúncias acerca da prática do crime de tráfico pelo recorrente, configuram justa causa para o ingresso no domicílio, conforme o art. 144 da CF/1988 e precedentes do STJ.

5. Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(
AREsp
n. 2.626.992/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024,
DJe
de 6/12/2024.)
Destacamos.

Este Tribunal de Justiça, por seu turno, não discrepa do entendimento sufragado pelas cortes superiores, conforme pode ser visto no acórdão a seguir resenhado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE E DEPÓSITO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ILICITUDE DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO. PRELIMINAR REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGA. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wantiley
Gabriel de Almeida Pereira de Oliveira contra sentença que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão e 420 dias-multa, em regime semiaberto. O apelante alega nulidade da prova obtida por suposta invasão de domicílio, argumentando que a entrada policial ocorreu sem mandado judicial e fora das hipóteses de flagrante. Pleiteia absolvição ou desclassificação para o uso próprio (art. 28, Lei n. 11.343/06), ou ainda aplicação do tráfico privilegiado (§4º, art. 33) e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. Questão em discussão:

(I) A possibilidade de nulidade das provas obtidas, alegando-se violação de domicílio sem flagrante;

(II) A viabilidade de desclassificação do crime para uso próprio;

(III) A aplicação do tráfico privilegiado e eventual substituição da pena.

III. Razões de decidir:

1. A alegação de nulidade das provas não merece acolhimento, pois o ingresso policial no domicílio foi justificado pela situação de flagrante delito, conforme jurisprudência consolidada, dada a natureza permanente do crime de tráfico, dispensando-se mandado judicial em tais hipóteses (CF, art. 5º, XI).

2. A desclassificação para uso próprio é inviável, considerando a quantidade significativa de entorpecentes apreendidos e demais elementos que evidenciam a traficância, como dinheiro trocado, balança de precisão e maquininha de cartão.

3. Quanto ao tráfico privilegiado, a sentença reconheceu o redutor de pena de 1/6, devido à quantidade de droga apreendida (1,191 kg de maconha e 4,89 g de cocaína), sendo a dosimetria correta e ajustada aos fatos do caso.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Inexistência de nulidade das provas em decorrência de flagrante delito; 2. Desclassificação para uso próprio indeferida, pois a quantidade de entorpecentes e circunstâncias indicam tráfico; 3. Tráfico privilegiado concedido na fração de 1/6 pela quantidade de droga apreendida; 4. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão do “quantum” da pena.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XI;

Lei n. 11.343/06,
arts
. 33, caput, e §4
º,
e 28;

CPP, art. 593, I; art. 44, I (Código Penal).

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, jurisprudência consolidada sobre tráfico como crime permanente e dispensa de mandado em situações de flagrância;

TJMT, Enunciado n. 08: validade de depoimentos de policiais harmônicos com outras provas;

· TJMT, Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito de tráfico de entorpecentes.

TJMT, N.U 1001347-81.2023.8.11.0028; N.U 1000543-60.2023.8.11.0078 e N.U 0000865-64.2015.8.11.0018

(N.U 1011804-67.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 06/12/2024)
.
Destacamos.

Por consequência, impõe-se concluir que, na espécie, não há ofensa ao art. 5º, da Constituição Federal; ao art. 11, item 2, do Pacto de São José da Costa Rica, ao art. 17, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; e aos
arts
. 240, § 2.º, 244, 157, 395, II, e 564, IV, do Código de Processo Penal, a ser reconhecida nestes autos, não sendo possível, destarte, a aplicação da Teoria do Fruto da Árvore Envenenada, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio d
a
apelante, porque, conforme foi asseverado linhas volvidas, tratava-se de clara e insofismável situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual o ingresso no imóvel tornou-se uma obrigação para os agentes públicos encarregados das diligências, sob pena de serem responsabilizados administrativa, civil e penalmente por eventual omissão da parte destes.

Diante do exposto, a preliminar deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

Consoante consta do relatório, o apelante postula
a propositura de
a
cordo de
n
ão
p
ersecução
p
enal nos termos do art.28-A do Código de Processo Penal.

Sobre a matéria em discussão neste recurso, o Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 18 de setembro de 2024, ao julgar o Habeas Corpus n. 185.913/DF, fixou, por unanimidade, as seguintes teses:

1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;

2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento,
desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado
;

3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;

4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.
(
Destacamos
)

Acrescente-se que, na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal assentou que
"este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar"
; salientou, outrossim, que, oferecido o acordo de não persecução penal, ficam suspensas a ação e a prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma do art. 116, IV, do Código Penal (incluído pela Lei n. 13.964/2019), até a extinção da punibilidade pelo cumprimento do ANPP ou a rescisão do acordo.

Posteriormente, aos 23 de outubro de 2024, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1890343/SC e 1890344/RS (Tema 1098), por unanimidade, fixou as seguintes teses:

1. O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado, natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal - CPP);

2. Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade da norma penal benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento,
desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação
;

3. Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n. 185.913/DF pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso concreto;

4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso.
(
Destacamos
)

Com efeito, ressai destes autos que
oportunizar
a propositura do acordo de não persecução penal se demonstra plenamente viável no caso em tela, uma vez que
segundo
o entendimento dos Tribunais Superiores, o instituto tem aplicação retroativa quando o pedido é feito antes do trânsito em julgado da condenação
, como sói ser o caso
em espécie
.

Assim, é imperiosa a conversão do feito em diligência, para determinar ao juízo de primeiro grau que remeta os autos ao Ministério Público, para que o
presentante
ministerial verifique a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal à apelante, caso preenchidos os requisitos.

Posto isso, em p
arcial
consonância
com
o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de

Maxsuelle
Botelho dos Reis
,
para
,
neste momento, determinar o retorno dos autos ao primeiro grau, em diligência, a fim de se oportunizar ao Ministério Público a possibilidade
de
propositura de acordo de não persecução penal, mantidos os atos processuais realizados e prejudicada a análise das demais teses recursais. Caso
o Ministério Público entenda
não
ser
cabível
ou se o juízo de primeiro grau não homolog
ar
o acordo de não persecução penal eventualmente ofertado
, volvam os autos à s
egunda instância
para apreciação das teses d
o
apelo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025